Tribunal: TJDFT
Processo: 0728505-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão que determinou o desbloqueio de valores encontrados em contra corrente dos executados/agravados, por se tratar de verba de natureza salarial e impenhorável. É a suma da pretensão. A um primeiro e provisório exame, entendo que merecem ser mantidos os efeitos da Decisão agravada, porquanto em princípio salários são impenhoráveis para pagamento de quirógrafos comuns como proteção à dignidade e sobrevivência do devedor e de seus dependentes. Tem-se aberto exceção em casos excepcionais que deverão ser justificados mediante o cotejo analítico do impacto concreto da penhora sobre os rendimentos do devedor, assim como do exame do esgotamento dos meios para satisfação do crédito, o que não se evidencia de plano, pelo menos em principio. Ademais, o risco de dano à digna sobrevivência do devedor é maior e mais relevante que o princípio da efetividade do processo. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo pelo menos até apreciação do recurso. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator